Tribunal: STF
Processo: RE 1417694
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo que, no julgamento do Recurso Inominado, manteve sentença de parcial procedência da ação que culminou na condenação do Município de Cariacica/ES ao pagamento de parcelas do FGTS referente ao contrato de trabalho firmado entre o Município e a Sra. Roberta Gaiba de Oliveira (parte autora), declarado nulo em razão de sucessivas renovações, observada a prescrição quinquenal (Vol. 3).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROBERTA GAIBA DE OLIVEIRA assevera que o acórdão recorrido violou o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, bem como o Tema 608 da repercussão geral. 



    Afirma que laborou entre fevereiro de 2007 e dezembro de 2016, tendo ajuizado a presente ação em 13/11/2019, de forma que deve ser aplicada a prescrição trintenária. 



    Sustenta, para tanto, que (Vol. 4, fl. 12):



    “Assim, para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, a ausência de depósito no FGTS, ocorra após a data do julgamento do referido Tema 608, aplica-se, desde logo, o prazo de prescrição quinquenal. 



    Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso quando do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da data do julgamento. 



    Ocorre que, o RE 709.212/DF acarretou as seguintes consequências em relação à prescrição cio direito ao FGTS: para os contratos temporários iniciados até 13/11/1989, aplica-se a prescrição de 30 anos; para os contratos iniciados entre 13/11/1969 e 13/11/2014, se a ação foi ajuizada até 13/11/2019, aplica-se prazo de 30 anos e se a ação for ajuizada após 13/11/2019, aplica-se o prazo de cinco anos; para os contratos iniciados após 13/11/2014, aplica-se o prazo de 5 anos”.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 6).



    É o relatório. Decido. 



    O Juízo de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 3, fls. 9-10):



    “Traçadas tais premissas, revela-se das provas dos autos que o último contrato celebrado entre as partes terminou em 2016 e a parte ajuizou a presente demanda em 02 de maio de 2019, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal do Decreto supramencionado para a declaração de nulidade dos contratos. 



    Por outro lado, quanto aos contratos declarados nulos, considerando as reiteradas contratações desde o primeiro vínculo tomado em 2001, consoante se observa dos documentos juntados aos autos, todos os contratos/vínculos devem ser declarados nulos, pois não respeitado o prazo legal entre as contratações, constituindo, em verdade, contrato único findo em 2016 violando a premissa constitucional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, comungando-se com a sentença nesse tocante. 



    Desse modo, considerando todos os vínculos como apenas um contrato (por tempo indeterminado), em razão das sucessivas renovações, reconhecendo-se a nulidade de todos esses vínculos o que, pela aplicação do precedente TEMA 608, garante o direito à percepção de FGTS. 



    Quanto à prescrição (objeto do recurso), aplicando-se os efeitos da modulação formulada pela Suprema Corte, isto é, prescrição quinquenal, eis que o último contrato se encerrou após novembro de 2014, dentro, portanto do novo entendimento do STF, com registro de que a pretensão de anular o contrato e receber FGTS se inicia após o encerramento do último vínculo, ou seja, a pretensão da parte autora nasceu após o STF determinar a prescrição quinquenal, em razão da inconstitucionalidade do prazo trintenário do direito ao FGTS. 



    "( ) A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente demão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma. para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente Julgamento. aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos (…)



     



    Assim, mesmo aplicado o precedente do STF (ARExt. 709.212/DF), reconhece-se a prescrição quinquenal do direito ao recebimento de indenização equivalente ao FGTS, conforme determinando na modulação, com registro de que o termo inicial da pretensão de nulidade e recebimento de FGTS decorrente de nulidade não é o vencimento da verba mas término do contrato temporário, conforme disposto alhures. 



    Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto mas se lhe NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença ainda que por outros fundamentos (aplicação do precedente do STF). 



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015), fixou a seguinte tese:



     O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    No julgamento do referido paradigma de repercussão geral, houve a modulação dos efeitos da decisão, na qual ficou sedimentado que, para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 (data do julgamento do referido paradigma), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    A propósito, cite-se o seguinte trecho do voto do Eminente Relator Min. GILMAR MENDES:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.



    No caso concreto, Roberta Gaiba de Oliveira foi contratada em fevereiro de 2007, sendo desligada em dezembro de 2016, após o julgamento do referido paradigma de repercussão geral (13/11/2014). Assim, correta a aplicação do prazo quinquenal.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 608. 



    (...)



    3. O Tribunal de origem, quanto à prescrição, observou o entendimento proferido pelo Plenário do STF no julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015, Tema 608 (O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.322.117-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 24/9/2021).



    “EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral.



    3. Embargos de divergência providos” (RE 1.198.362-AgR-ED-EDv, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente